Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723492-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODOFARMA COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que registrada ciência da r. decisão vergastada no dia 15/05/2024, às 16:23:08, por CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a agravo de instrumento findaria em 07/06/2024 (sexta-feira). Constata-se, porém, que a agravante interpôs o recurso no dia 10/06/2024 (segunda-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator